Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, diante da informação de que a agravada, FERNANDA SALES DE LIMA, não possui qualquer vínculo com o Ministério Público do Trabalho (ID 13641060). Publique-se.